Tribunal: TJDFT
Processo: 0000421-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PERSECUÇÃO PENAL DEFLAGRADA POR PORTARIA. OBJETO SUBTRAÍDO NÃO ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU. FATO IRRELEVANTE PARA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INOCORRÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO ANORMAL. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA AFASTADA. PENAS E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA READEQUADOS. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1. Deflagrada a persecução penal com a expedição de Portaria de Instauração do Inquérito Policial, é irrelevante o fato de não ter sido encontrado objeto subtraído da vítima na posse do réu, diverso do que ocorre na prisão em flagrante em que gera presunção de autoria delitiva, na forma do artigo no artigo 302, IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, inviável o pleito absolutório, por insuficiência probatória e dúvida em relação à autoria delitiva, com base na mera alegação de que nenhum bem subtraído foi encontrado na posse do réu.
2. Demonstrado, pela palavra firme e segura da vítima, o emprego de violência e grave ameaça contra si com vistas a subtração dos seus bens, consistente no ato de puxar os cabelos, exigindo-lhe a entrega dos seus pertences, resta comprovada a elementar do tipo penal relativo ao crime de roubo, razão pela qual não merece acolhimento o pleito desclassificatório do delito para o de furto.
3. Conquanto a vítima na audiência tenha se mostrado chorosa e informado que alterou a sua rotina de andar sozinha e utilizar transporte coletivo, não se verifica a ocorrência de trauma psicológico que transborde a normalidade típica, mas apenas consequências naturais advindas da violência sofrida no roubo. Circunstância judicial desabonadora (consequências do crime) afastada. Penas e o regime inicial de cumprimento da reprimenda readequados.
4. Recurso conhecido e em parte provido.